Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600512-51.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
Órgão julgador: EMBARGANTE: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
06/05/2021
Número: 0600512-51.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600512-51.2020.6.16.0139
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600512-51.2020.6.16.0139,
que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e: a)
declarou o descumprimento, pelos Representados, do artigo 57-C da Lei 9.504/1997 c/c artigo 29,
§5º da Resolução TSE 23610/2019; b) confirmou a liminar outrora concedida (executada
tempestivamente pelo FACEBOOK BRASIL); c) condenou os Representados, solidariamente, ao
pagamento de multa no importe de R$20.000,00, nos moldes do artigo 57-C, §2º. (Representação
por Veiculação De Propaganda Irregular com Pedido Liminar ajuizada pela Coligação Somos Todos
Ponta Grossa composta pelo Partido Verde (PV), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB),
Partido Social Democrático (PSD) e AVANTE em face de Márcio Pauliiki, Ricardo Zampieri e
Coligação União De Forças Por Ponta Grossa (Solidariedade, Republicanos, PTB, PSL, PL, PROS,
PRTB, PTC, DEM E Patriota, alegando, em síntese, que em 05/11/2020 o segundo REPRESENTADO
RICARDO ZAMPIERI publicou em sua página oficial do Facebook vídeos e imagens com
impulsionamento de propaganda, contudo, estes se deram de forma irregular; vez que, nas
descrições deles, não há menção do CPF ou CNPJ do contratante, o que causa afronta à legislação
eleitoral. Do teor dos vídeos, extrai-se que não há informação a respeito da natureza dos
conteúdos, que se limitam a "Patrocinado -Pago por Ricardo Zampieri" e mais nada. Nos
respectivos materiais, o REPRESENTADO passa a expor sua biografia, fala de sua família e do
quanto tem a agregar na cidade de Ponta Grossa caso eleito para Vice-Prefeito, em nítida
promoção de cunho eleitoreiro. Seguem as informações dos posts: "Fato 01, em 05/11/2020 ativo,
vamos cuidar do que é nosso! Estive no parque Masini, que tanto precisa de atenção do poder
público e que hoje não é nada explorado. Vamos agir para que o local se torne uma área de lazer no
centro da cidade, possibilitando que #familias passem um dia agradável por aqui..., chega de vice -
prefeito figurante, Ponta Grossa precisa de pessoas #preparadas e com vontade de trabalhar pela
cidade. Assista nossa participação no debate do portal a rede e entenda porque teremos uma
atuação diferente de tudo o que já foi feito dentro da prefeitura.", "05/11/2020 ativo, queremos ouvir
as pessoas. Essa é a nossa propostas, baseada nos princípios e valores que carregamos ao longo
da vida. Boa noite pessoal! Fomos muito bem recepcionados pelos moradores de São Francisco
durante a passagem da caravana 77! Muito gratificante ver a alegria no rosto das pessoas quando
contamos sobre nossas propostas e ideias para Ponta Grossa"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARCIO ADRIANO PAULIKI (RECORRENTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI (RECORRENTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL /
22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-
PATRIOTA (RECORRENTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRIDO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33371
466
05/05/2021 18:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.628

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600512-51.2020.6.16.0139 –
Ponta Grossa – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE - OAB/PR0071887
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR0080064
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR0054081
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGANTE: MARCIO ADRIANO PAULIKI
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR0080064
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR0054081
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
EMENTA:
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.
Num. 33371466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515491563100000032533642
Número do documento: 21050515491563100000032533642

. Inexistente qualquer vício, devem ser rejeitados os
1
embargos de declaração. Natureza protelatória do
recurso.
. Embargos de declaração rejeitados.
2

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MÁRCIO ADRIANO PAULIK e
RICARDO ALBERTOS ZAMPIERI, em face do Acórdão nº 58.327 (ID 28912016), pelo qual
foram acolhidos os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral, com
efeitos infringentes, para o fim de dar parcial provimento ao recurso eleitoral, tanto para afastar
a condenação da coligação como para reduzir o valor da multa aplicada pela sentença, de
forma solidária, aos candidatos.
Em suas razões, o embargante argui a existência de erro material no Acórdão
porque, nele constou após a argumentação de que “Nas postagens impugnadas, assim
constou: [...] seguem três páginas vazias, sem conteúdo algum no local onde deveria constar
as imagens que comprovam ou demonstram que supostamente não estão estampadas nas
publicidades em estudo a informação “propaganda eleitoral”.
Ao final, requer que os embargos sejam acolhidos/providos, para a finalidade esta
e. Corte manifeste-se expressamente sobre as questões acima apresentadas, para que a r.
decisão a passe a refletir a solução jurídica do caso concreto, esclarecendo e julgando os
pontos anteriormente realçados. Por fim, que seja assentado o prequestionamento dos
assuntos nos declaratórios (CPC, art. 1.025 c/c Súmula-TSE nº 72 (ID 24248216).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, os presentes embargos devem ser rejeitados.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:
Num. 33371466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515491563100000032533642
Número do documento: 21050515491563100000032533642

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
.
.
Processo Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do
ponto que lhes deu causa.

Assim foi ementado o acórdão pelo qual negou-se provimento ao recurso e que é
objeto dos presentes embargos:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR MEIO DE
POSTAGENS IMPULSIONADAS E NÃO IDENTIFICADAS OSTENSIVAMENTE E NO
PRÓPRIO RÓTULO COMO PROPAGANDA ELEITORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA DOS
CANDIDATOS DA CHAPA MANTIDA, DE FORMA SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO DA
COLIGAÇÃO AFASTADA. REDUÇÃO DO VALOR APLICADO DIANTE DAS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. “A contradição que autoriza a oposição de embargos se verifica quando existem, na
decisão, assertivas que se excluem reciprocamente ou quando, da fundamentação, não
(TSE - Representação nº 846, Acórdão, Relator(a) Min. Og
decorra a conclusão lógica”
Fernandes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 188, Data 21/09/2020). É
o caso dos autos, já que, tendo constado que o impulsionamento contratado não foi
rotulado ostensivamente como propaganda eleitoral, há contradição na conclusão de
ausência de irregularidade. Reconhecimento da ilicitude da propaganda, com a cominação
de multa eleitoral.
2. “Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de
que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda no
CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao tocar no ícone "i", bem
como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads library”), na medida em que
está garantida a fiscalização quanto à sua identidade, desde que o rótulo “propaganda
eleitoral” esteja demonstrado de forma ostensiva”. (TRE/PR – RE
0600709-32.2020.6.16.0195 – rel. Dr. Rogério de Assis, julgado em 14/12/2020 - Publicado
em Sessão, Data 17/12/2020).
Num. 33371466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515491563100000032533642
Número do documento: 21050515491563100000032533642

3. Tratando-se de eleição majoritária, em que a chapa é una e indivisível, e em cuja
propaganda deve constar o nome de ambos os candidatos, aplica-se a multa por
propaganda irregular solidariamente aos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito.
4. Nos termos do § 11 do art. 96 da Lei nº 9.504/1997, “As sanções aplicadas a candidato
em razão do descumprimento de disposições desta lei não se estendem ao respectivo
partido, mesmo na hipótese desse ter sido beneficiado da conduta, salvo quando
”, sendo que no caso não há prova da participação da
comprovado a sua participação
Coligação, razão pela qual sua condenação deve ser afastada.
5.A multa aplicada deve observar os limites legais e, de acordo com o caso concreto, pode
ser reduzida, em razão do princípio da proporcionalidade.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim de dar parcial
provimento ao recurso eleitoral, tanto para afastar a condenação da coligação como para
reduzir o valor da multa aplicada pela sentença, de forma solidária, aos candidatos.

Ao contrário do que os embargantes sustentam, inexiste o alegado erro material.
Conquanto as imagens mencionadas no voto não estejam presentes na versão
publicada no DJE nº 50/2021 de 16 de março de 2021, compulsando os autos, via sistema
PJE, facilmente se denota que estão devidamente estampadas no voto (ID 25068066),
integrando o Acórdão (ID 28319566).
Conforme é sabido, o DJE é apenas ferramenta de comunicação oficial pela qual
é noticiada, formalmente, a prolação das decisões, sendo que, para se ter conhecimento
integral de tais atos é necessária consulta aos autos, aos quais os advogados e partes tem
amplo acesso.
Ademais, as imagens são exatamente as mesmas que instruíram a petição inicial,
sendo de pleno conhecimento dos ora embargantes desde o início da demanda, não lhes
sendo lícito alegar desconhecimento.
Diante do exposto, não havendo se falar em qualquer vício de que padeça o
acordão embargado, constata-se que a real pretensão dos embargantes, além de sua natureza
protelatória, é a alteração do julgado por mero inconformismo com o resultado do julgamento,
para o que não se prestam os declaratórios.
Persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas deverão os
embargantes se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considera-se a matéria como
prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
e os
, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.
REJEITE

Num. 33371466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515491563100000032533642
Número do documento: 21050515491563100000032533642

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600512-51.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - EMBARGANTE: MARCIO ADRIANO PAULIKI - Advogados
do(a) EMBARGANTE: PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064, ELIZEU KOCAN -
PR0054081, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474- EMBARGANTE: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI - - Advogados do(a)
EMBARGANTE: PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064, ELIZEU KOCAN - PR0054081,
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, ALINE MARQUES DE ANDRADE -
PR0071887, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474RECORRENTE: UNIÃO DE FORÇAS POR
PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS
/ 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-PATRIOTA - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO RENATO
SANTOS FILHO - PR0080064, ELIZEU KOCAN - PR0054081, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - EMBARGADA: SOMOS
TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogados do(a)
EMBARGADA: RODRIGO GAIAO - PR0034930, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059,
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA -
PR0057820, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.
Num. 33371466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515491563100000032533642
Número do documento: 21050515491563100000032533642